Tribunal: STF
Processo: RE 1392016
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação Coletiva. Execução Individual. Legitimidade. Repercussão Geral. Tema 82. Recurso Extraordinário. Provimento.



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que deu provimento à apelação, mantendo a legitimidade dos autores para execução individual de sentença coletiva.



2. Ação coletiva ajuizada por associação de servidores públicos militares.



3. O recurso extraordinário alega violação ao art. 5º, inc. XXI, da Constituição Federal e ao Tema nº 82 da repercussão geral, sustentando a ilegitimidade ativa dos autores para a execução individual por não constarem da relação da inicial do processo originário.



4. O Tribunal de Justiça entendeu inaplicáveis os julgados do RE 573.232 e RE 612.043, considerando que o processo coletivo transitou em julgado antes dos julgamentos dos recursos extraordinários.



5. O relator inicialmente negou seguimento ao recurso, decisão reformada após reconsideração.



II. Questão em discussão



6. A questão em discussão consiste em saber se a execução individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por associação é legítima quando os autores não constavam da relação da inicial do processo originário, considerando o Tema nº 82 da repercussão geral.



III. Razões de decidir



7. Observa-se que o julgado do RE nº 573.232-RG/SC, Tema nº 82, define a necessidade de autorização expressa dos associados e a apresentação de lista destes na inicial para legitimar a atuação da associação em juízo e definir as balizas subjetivas do título executivo judicial.



8. A sentença de primeiro grau, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, se baseou corretamente no Tema nº 82, reconhecendo a ilegitimidade ativa dos autores para a execução individual por não atenderem aos requisitos jurisprudenciais.



9. O entendimento do Tribunal de Justiça se mostra contrário à jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo e tese



10. Recurso extraordinário provido. Reforma do acórdão do TJMA. Restabelecimento da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inc. XXI, da CF; art. 1.035, § 5º, do CPC; art. 485, VI, do CPC; art. 21, § 1º, in fine, do RISTF.



Jurisprudência relevante citada: RE nº 573.232-RG/SC (Tema nº 82).